Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723913-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDOS: RISOLANDIA MAIA DE ALBUQUERQUE, JOSÉ JUVÊNCIO DE ALBUQUERQUE NETO, PATRÍCIA MAIA ALBUQUERQUE SOUZA, CLÁUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. PREVISÃO DE COBERTURA CONSTANTE DA APÓLICE ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO POSTERIOR, COM EXCLUSÃO DA REFERIDA COBERTURA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. INTERDIÇÃO DO SEGURADO. PROPOSTA FIRMADA EXCLUSIVAMENTE PELO SEGURADO. AUSÊNCIA DE AGENTE CAPAZ. ART. 104, I, CC. MANUTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA COBERTURA POR MORTE ACIDENTAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A contratação original do seguro de vida previa a cobertura por morte natural. 2. Posterior proposta que não previa referida cobertura não pode ser considerada válida, eis que firmada quando já havia sido decretada a interdição do titular, ou seja, assinada por pessoa incapaz. 2.1. Nos termos do art. 104, I, do Código Civil – CC, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, o que não se verifica no caso. Prevalência, portanto, da contratação e condições da apólice original. 3. Considerando que a apólice original previa a indenização por morte natural no montante de 50% (cinquenta por cento) da cobertura por morte acidental, este é o valor devido pela seguradora, tomando-se por base o valor atualizado vigente na data do óbito do titular. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, asseverando que a apólice contratada apresenta apenas cobertura para morte acidental, eximindo a seguradora do pagamento do sinistro em debate, porquanto o segurado faleceu em decorrência de causas naturais, como demonstra a certidão de óbito. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 39784835). Em sede de contrarrazões, os recorridos formulam pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante à suposta violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Compulsando-se os autos, verifica-se que a apólice mais antiga, com alteração válida ocorrida em 31/05/2000, previa a cobertura por morte natural no valor de R$ 36.563,38 (trinta e seis mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) (ID 35415711 – p. 1). Além disso, consta que em 8/6/2007, nos autos da interdição do segurado compareceu a curadora nomeada em sentença, sua esposa (ID 35415756 – p. 1). A requerida alega que em 30/9/2015 o segurado teria assinado nova proposta, a qual não previa a cobertura por morte natural (ID 35415746 – p. 5/6), o que, como visto, não pode ter validade jurídica, haja vista a interdição formalizada em 2007, ou seja, a invalidade do negócio jurídico em questão por ausência de agente capaz (art. 104, I, do Código Civil – CC). Mais a mais, segundo missiva enviada pela requerida aos segurados, comunicando a assunção por esta dos direitos e obrigações das apólices originalmente emitidas pela VIVA VIDA CLUBE DE SEGUROS e VIVA SEGURA CLUBE DE SEGUROS, ficavam “mantidas as mesmas condições e coberturas vigentes decorrentes do Contrato de Seguro e das respectivas Apólices” (ID 35415712 – p. 1). Como relatado, a requerida não logrou comprovar a existência de apólice válida posterior à primeira citada acima, cujas condições, portanto, devem prevalecer. Ademais, com relação ao argumento exposto pela requerida acerca da desnecessidade de comunicar ao segurado eventuais modificações nas condições contratadas, uma vez que este encargo competiria ao estipulante, há que se observar, em primeiro lugar, que a cláusula em que se baseia a recorrente para tal fundamento se encontra na proposta carente de validade, acima mencionada, supostamente firmada em 2015 e, em segundo lugar, a apelante também não logrou demonstrar que referida comunicação foi de fato efetuada ao segurado [...] Portanto, considerando-se que a proposta original previa a cobertura por morte natural, de 50% (cinquenta por cento) do valor da cobertura por morte acidental (ID 35415711), e que, segundo tabela da seguradora, na data do óbito (25/11/2020, ID 35415710 – p. 1), o valor da cobertura para morte acidental era de R$ 187.651,61 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta a um reais e sessenta e um centavos), os autores fazem jus ao recebimento do valor de R$ 93.825,80 (noventa e três mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), não merecendo qualquer reparo, portanto, a sentença ora impugnada” (ID. 36352400). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.892.085/SP, relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 24/8/2022). Quanto ao pleito dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 39784835). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016